Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-19.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - Contrato escrito e afirmação de haver renovação oral - Ausência de ação renovatória - Impossibilidade de accessio temporis entre contrato escrito e verbal - Impossibilidade de retenção devido à cláusula contratual e incidência da Súmula 335, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Rejeição de preliminares – Apelo improvido. Recursos pretendendo a alteração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - Contrato escrito e afirmação de haver renovação oral - Ausência de ação renovatória - Impossibilidade de accessio temporis entre contrato escrito e verbal - Impossibilidade de retenção devido à cláusula contratual e incidência da Súmula 335, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Rejeição de preliminares – Apelo improvido. Recursos pretendendo a alteração da verba honorária – Inviabilidade – Determinação da sentença que deve ser prestigiada - Negado provimento aos apelos.